Tribunal: CARF
Processo: 16682.900107/2021-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900107/2021-09
ACÓRDÃO
1401-007.789 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 30/09/2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Restando confirmado em parte, pelos documentos apresentados pelo
contribuinte, a ocorrência de recolhimento efetuado a maior, o direito
creditório deve ser reconhecido em parte e as compensações devem ser
homologadas até o limite do crédito reconhecido.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSTERGAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
As normas referentes à postergação de recolhimento do imposto devido
são destinadas ao lançamento de tributo, não se aplicando a situação de
repetição de indébito. A repetição de indébito é um direito do contribuinte
que poderá ser pleiteado no prazo e forma definidos em lei. Não há
previsão normativa para realização da repetição de indébito em um
período sob a alegação de recolhimento a maior em período posterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito,
negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator e Presidente

Fl. 4864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.789 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900107/2021-09
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
deu parcial provimento à manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório
que indeferiu pedido de restituição de CSLL, cumulado com declaração de compensação. No caso,
o indébito alegado era referente à antecipação mensal do tributo, por estimativa, apurada com
base em balancete de redução ou suspensão, do período de apuração findo em 30/09/2015.
Do Pedido e da Decisão Recorrida
De acordo com o despacho decisório, o pedido de restituição é decorrente de
retificação da Escrituração Contábil Fiscal – ECF do período, por erro na contabilização e na
aplicação da legislação tributária a operações com característica de arrendamento mercantil
financeiro. No caso, a operação era a de utilização de polidutos (para transporte de petróleo e
derivados) pela Petrobrás, no âmbito de um consórcio.
Originalmente, a contribuinte havia considerado a operação como prestação de
serviço e oferecido à tributação o valor das prestações recebidas sem nenhuma dedução. Porém,
entendeu que, a partir de 2015, em decorrência do disposto nos arts. 46 a 49 da Lei n° 12.973, de
2014, bem como do Pronunciamento Técnico CPC n° 6, a operação teria características de
arrendamento mercantil e, portanto, deveria ser oferecido à tributação o valor deduzido da
depreciação dos polidutos, pelo período contratual.
Conforme relatado, no despacho decisório, o pedido foi indeferido, sob o
entendimento de que o disposto na Lei n° 12.973, de 2014, bem como do Pronunciamento
Técnico CPC n° 6 não se aplicaria ao caso. Importante referir que, no despacho decisório consta a
informação de que o valor compensado com o direito creditório não reconhecido é exigido com
multa de mora, no percentual máximo de 20% e juros moratórios calculados à taxa SELIC.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade defendendo seu entendimento e requerendo o reconhecimento da integralidade
do crédito pleiteado.
Na decisão recorrida, foi reconhecida a aplicabilidade do disposto nos arts. 46 a 49
da Lei n° 12.973, de 2014, bem como do Pronunciamento Técnico CPC n° 6, para caracterização da
operação em comento como arrendamento mercantil e, consequentemente, admitindo a dedução
da depreciação dos polidutos no valor a ser oferecido ao fisco, para os períodos a partir de 2015.
Fl. 4865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.789 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900107/2021-09
3
Todavia, o cálculo da depreciação realizado pela contribuinte não foi aceito pela autoridade
julgadora de primeira instância.
Para a contribuinte, considerando que o contrato tinha previsão de término em
fevereiro de 2016, foi considerada como vida útil do poliduto o período compreendido entre
01/2015 e 02/2016, ou seja, 14 meses. Assim, o saldo contábil de R$ 613.841.459,00 para os
polidutos, em 31/12/2014, dividido pelos 14 meses considerados, resultou em depreciação mensal
de R$ 43.845.818,50.
Por outro lado, a autoridade julgadora de primeira instância, verificou, em cotejo
aos documentos constantes dos autos, que efetivamente o contrato continuou em vigor após o
prazo previsto para seu término, até outubro de 2016. Portanto, considerando o período
compreendido entre 01/2015 e 10/2016, ou seja, 22 meses, calculou a depreciação mensal pela
divisão do saldo contábil de R$ 613.841.459,00, pelos 22 meses restantes, apurando a depreciação
mensal em R$ 27.901.884,50.
Com a redução da depreciação mensal, restou reduzida a dedução originalmente
considerada pela contribuinte e, consequentemente, apenas parte do valor pleiteado foi
reconhecido. Por esse motivo, o colegiado a quo deu parcial provimento à manifestação de
inconformidade, para reconhecimento do direito creditório com base no novo cálculo realizado.
Do Recurso Voluntário
Irresignada a contribuinte interpôs o presente recurso, requerendo o
reconhecimento da integralidade do direito creditório originalmente pleiteado, ou
subsidiariamente, o cancelamento da multa. Alternativamente, foi requerida a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para verificação de oferecimento de valores a maior em
períodos posteriores, para aplicação, ao caso, do tratamento de “postergação do pagamento dos
tributos” de que tratam o artigo 6o do Decreto Lei no 1.598/77, o artigo 273 do RIR/99
(atualmente sob a redação do artigo 285 do RIR/2018) e o Parecer COSIT no 2/1996.
Após pugnar pela tempestividade do recurso e apresentar um breve relato dos fatos
atinentes ao processo, a contribuinte passa a suas alegações recursais, de (a) postergação do
pagamento dos tributos, (b) improcedência da multa exigida e (c) necessidade de conversão do
julgamento em diligência. A seguir, encontram-se relatadas as alegações da contribuinte.
Postergação do pagamento dos tributos
Refere que o acórdão recorrido entendeu que a depreciação do valor total de R$
613.841.459,00 não poderia ter sido feita em 14 parcelas mensais de R$ 43.845.818,50, e sim, em
22 parcelas mensais de R$ 27.901.884,50, determinando a adição da diferença de R$
15.943.934,00 à apuração do lucro real de cada um dos 14 meses inicialmente considerados
(janeiro de 2015 a fevereiro de 2016).
Alega que a decisão recorrida teria deixado de considerar que, nos meses
posteriores a fevereiro de 2016, notadamente entre março e outubro de 2016, a contribuinte não
Fl. 4866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.789 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900107/2021-09
4
teria deduzido qualquer valor a título de depreciação dos polidutos e que, portanto, não teria
deduzido o valor de R$ 27.901.884,50, calculado pela autoridade julgadora de primeira instância.
Conclui, assim, que teria oferecido valores a maior (em relação àqueles considerados como
corretos pela decisão recorrida) nos meses de março a outubro de 2016.
Argumenta que, ao final, não teria sido gerado qualquer prejuízo ao fisco, porque o
total de 14 deduções de R$ R$ 43.845.818,50 seria idêntico a 22 deduções de R$ 27.901.884,50,
ou seja, R$ 613.841.459,00. Aduz que um mero equívoco na alocação de valores em suas
respectivas diferenças não poderia resultar na rejeição de créditos fiscais legítimos, na cobrança
de débitos tributários regularmente compensados ou na imposição de penalidades.
Alega que a legislação determina, antes de qualquer exigência, a verificação de
mera postergação do pagamento de tributos, nos termos do artigo 6o do Decreto Lei no 1.598, de
1977. Entende que seria necessário que a autoridade fiscal aferisse a possibilidade de
“compensação” da eventual diminuição do tributo apurado em relação aos primeiros 14 meses
com os valores possivelmente apurados e recolhidos a maior nos meses seguintes, exigindo tão
somente, se houvesse diferença, o valor líquido. Nesse sentido, cita o Parecer COSIT n° 2, de
1996, e decisões administrativas. Argumenta que, no caso concreto, o tributo recolhido a menor
teria sido efetivamente apurado e recolhido em períodos posteriores. Conclui que, assim, a glosa
parcial do direito creditório pleiteado seria insubsistente, devendo ser integralmente reconhecido
o crédito e homologadas as respectivas compensações.
Improcedência da multa
Com relação à multa de mora, a ser exigida na cobrança dos débitos de
compensação não homologada, informada no despacho decisório, a contribuinte alega sua
improcedência, por inocorrência do ilícito a ela imputado. Argumenta que a decisão recorrida
teria convalidado o procedimento por ela adotado, confirmando a possibilidade de consideração
da operação como arrendamento mercantil, divergindo – tão somente – quanto ao período de
alocação do valor depreciável de seu ativo. Aduz que o valor total da depreciação admitida foi o
mesmo e que, portanto, não teria havido prejuízo ao fisco.
Portanto, considerando o princípio da proporcionalidade, não haveria motivo para a
exigência da multa, que reputa desproporcional e confiscatória, extrapolando os limites da
razoabilidade, em face da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.
Conversão do julgamento em diligência
Subsidiariamente, no caso de dúvidas quanto à mera postergação do oferecimento
de valores ao fisco, requer que o julgamento do recurso seja convertido em diligência à unidade
de origem para que, com a verificação da escrituração contábil e fiscal da contribuinte, bem como
de sua documentação de suporte, seja confirmada a mera postergação ocorrida, sem prejuízo ao
fisco, inclusive com a possiblidade de que seja revista a glosa.

Fl. 4867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.789 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900107/2021-09
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que, para a decisão recorrida, o
valor deduzido no período foi inferior àquele aplicável e que, portanto, somente parte do indébito
estaria comprovada. Já para a recorrente, o valor oferecido a menor ao fisco no período teria sido
oferecido a maior em período posterior, não acarretando prejuízo ao fisco ou, pelo menos,
gerando mera postergação do recolhimento do tributo devido, devendo ser aplicado ao caso o
procedimento de imputação do pagamento posterior a maior. Também é discutida a exigibilidade
da multa de mora.
De início, é importante colocar que, em seu recurso voluntário, a recorrente não se
insurge contra o prazo de efetiva aplicação do contrato, até outubro de 2016, considerado pela
decisão de primeira instância. Com efeito, seu argumento central é o de mera ocorrência de
postergação do oferecimento dos valores ao fisco, sem gerar prejuízo ao fisco ou, na pior das
hipóteses, apenas o prejuízo da postergação.
Também é importante colocar que as normas referentes à postergação de
recolhimento do imposto devido são destinadas ao lançamento de ofício do tributo, não se
aplicando à situação de repetição de indébito. Vejamos o que consta do art. 6o do Decreto-lei n°
1.598, de 1977:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
...
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
Fl. 4868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.789 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900107/2021-09
6
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções
será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto
lançado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência
da aplicação do disposto no § 4o.
(grifos na transcrição)
Repare que o Parecer COSIT n° 2, de 1996, também circunscreve o disposto nos
parágrafos 5o a 6o do art. 6o do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, ao caso de lançamento de ofício,
conforme a seguir reproduzido:
6. O § 5o, transcrito no item 5, determina que a inexatidão de que se trata,
somente constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença de
imposto, inclusive adicional, correção monetária e multa se dela resultar
postergação do pagamento de imposto para exercício posterior ao em que seria
devido ou redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social
relativa a determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga
em período-base posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base
posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social
postergados deve ser considerado no momento do lançamento de ofício, o qual,
em relação às parcelas do imposto e da contribuição social que houverem sido
pagas, deve ser efetuado para exigir, exclusivamente, os acréscimos relativos a
juros e multa, caso o contribuinte já não os tenha pago.
6.3 - A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer
ajuste pelo pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social em
período-base posterior, nada tem a ver com postergação, cabendo a exigência do
imposto e da contribuição social correspondentes, com os devidos acréscimos
legais. Qualquer ajuste daí decorrente, que venha ser efetuado posteriormente
pelo contribuinte não tem as características dos procedimentos espontâneos e,
por conseguinte, não poderá ser pleiteado para produzir efeito no próprio
lançamento.
7. O § 6o, transcrito no item 5, determina que o lançamento deve ser feito pelo
valor líquido do imposto e da contribuição social, depois de compensados os
valores a que o contribuinte tiver direito em decorrência do disposto no § 4o. Por
isso, após efetuados os procedimentos referidos no subitem 5.3, somente será
passível de inclusão no lançamento a diferença negativa de imposto e
contribuição social que resultar após a compensação de todo o valor pago a
maior, no período-base de término da postergação, com base no lucro real
mensal ou na forma dos arts. 27 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
com o valor pago a menor no período-base de início da postergação.
(Grifos na Transcrição)
Fl. 4869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.789 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900107/2021-09
7
Também é importante referir que as decisões referidas pela contribuinte em seu
recurso voluntário também se referem a situações de lançamento de ofício.
Ocorre que, no caso em apreço, não se discute lançamento de ofício. O que se
discute é a repetição de indébito, relativo à antecipação mensal, por estimativa com base em
balancete de redução ou suspensão, por não ter sido originalmente deduzido de sua base de
cálculo o valor da depreciação dos polidutos. A repetição de indébito é um direito do contribuinte
que poderá ser pleiteado no prazo e forma definidos em lei, nos termos do art. 168 da Lei n°
5.172, de 1966, (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
É importante considerar que o pedido inicial deve estabelecer os limites da decisão
e, no caso, o pedido foi o de repetição de indébito da antecipação mensal de determinado
período, devendo ser esse o limite do escopo da decisão. Não há previsão normativa para
realização da repetição de indébito em um período sob a alegação de recolhimento a maior em
outro período, posterior. Com efeito, para cada período, deve ser calculado o valor devido,
comprovado o valor pago a maior e requerida a correspondente repetição de indébito.
Feitos os necessários esclarecimentos iniciais, passo à análise das alegações
recursais.
Postergação do pagamento dos tributos
Entendo inaplicável ao caso a alegação de que teria havido mera postergação de
oferecimento de valores, sem prejuízo ao fisco. O argumento de que a depreciação do valor total
de R$ 613.841.459,00 em 14 parcelas mensais de R$ 43.845.818,50, seria equivalente a 22
parcelas mensais de R$ 27.901.884,50, não tem o condão de afastar o fato de que, no mês em
questão houve um indébito menor do que o alegado no pedido de restituição.
O fato de que, eventualmente, nos meses posteriores a fevereiro de 2016,
notadamente entre março e outubro de 2016, a contribuinte não teria deduzido qualquer valor a
título de depreciação dos polidutos e que, portanto, teria oferecido ao fisco valor superior àquele
calculado pela autoridade julgadora de primeira instância, implicaria indébito em meses
posteriores a ser restituído na forma e prazos previstos em lei, conforme pedidos de restituição
específicos.
Repita-se que o procedimento de imputação de valores recolhidos a maior em
períodos posteriores ao valor devido em período anterior, para exigência da diferença, é
Fl. 4870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.789 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900107/2021-09
8
destinado ao lançamento de ofício, por parte da autoridade fiscal. Já, no caso de pedido de
restituição, quem deve apurar o indébito de cada período e fazer o pedido da correspondente
restituição é o sujeito passivo.
Não se aplica ao caso a alegação de que um mero equívoco na alocação de valores
em suas respectivas diferenças não poderia resultar na rejeição de créditos fiscais legítimos, pois o
crédito fiscal deve ser objeto de pedido, com explicitação do valor, período de apuração e
comprovação do indébito.
Por esses motivos, afasto a alegação de mera postergação, sem prejuízo ao fisco.
Improcedência da multa
Esclareça-se que, neste processo, não se discute multa lançada de ofício. Com
relação à multa de mora, a ser exigida na cobrança dos débitos de compensação não homologada,
informada no despacho decisório, é necessário esclarecer que, não tendo sido lançada de ofício,
não é objeto de discussão específica no presente processo. Com efeito, a multa de mora e os
juros moratórios são acréscimos legais automaticamente devidos, nos termos do disposto na Lei
n° 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Vide Lei no 9.716, de 1998)
Como a declaração de compensação tem a natureza de confissão irretratável de
dívida do débito compensado, no caso de não homologação, esse débito é naturalmente exigido
com os acréscimos de multa de mora e juros moratórios. Portanto, não se está lançando multa,
no presente processo, sobre a compensação, mas apenas informando que o valor da dívida
confessada, pela não homologação total da compensação, será parcialmente exigido com os
acréscimos legais de multa de mora e juros moratórios.
Inaplicável, também, nesta instância administrativa de julgamento, a consideração
de princípios como o da proporcionalidade, do não confisco ou da razoabilidade, com base em
fundamentos constitucionais. A multa moratória está prevista em lei que se encontra em vigor e
Fl. 4871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.789 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900107/2021-09
9
sua aplicação não pode ser afastada pelo julgador administrativo com base em princípios, pois isso
equivaleria a juízo de constitucionalidade de lei, o que é vedado pela Súmula CARF n° 2, de
aplicação mandatória pelo conselheiro, nos termos a seguir reproduzidos:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conversão do julgamento em diligência
Por fim, afasto o pedido de conversão do julgamento em diligência, por entender
que eventual comprovação da ausência de depreciação dos polidutos nos meses de março a
outubro de 2016 não alteraria a decisão.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar o pedido de conversão do julgamento em
diligência para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, para manutenção da decisão
recorrida.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 4872
DF CARF MF
Original